Tribunal: TJDFT
Processo: 0700749-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700749-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KASA MOTORS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA APELADO: OSMIR VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a 2a apelante (Toyota do Brasil LTDA) a regularizar a sua representação processual, porquanto inexiste procuração ao advogado subscritor da apelação. Prazo 5 dias. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora